Tribunal: STJ
Processo: 0808684-64.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207464 - PE (2025/0123517-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSVALDO PARDO CASAS NETO
ADVOGADO
: GUILHERME NEHLS PINHEIRO - SE009716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE
EXASPERAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL.
DE
HABEAS CORPUS

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
no qual se alegava ausência de fundamentação concreta e detalhada no acórdão recorrido
quanto ao critério utilizado para exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6
para cada circunstância judicial negativada.
2. O agravante pleiteia o redimensionamento da pena para 3 anos de reclusão, em regime
aberto, com base no critério de 1/6 sob a pena mínima para cada circunstância judicial
negativada, ou, alternativamente, a concessão de
de ofício para corrigir
habeas corpus
suposta ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em patamar
superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativada, sem fundamentação específica,
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) saber se é cabível a
concessão de
de ofício para corrigir eventual ilegalidade na dosimetria da
habeas corpus
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte local examinou detalhadamente os argumentos defensivos, apresentando
fundamentos claros e suficientes para refutar as alegações deduzidas, não se verificando
omissão na prestação jurisdicional.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para
reexame de fatos e provas, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos.
6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador,
devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada,
sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas.
Documento eletrônico VDA51373141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0133e264-48fc-4607-89dd-2b95dff26b7a

7. No caso, a exasperação da pena-base foi inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo de
condenação previsto no tipo penal, não havendo ilegalidade flagrante na dosimetria que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito
subjetivo da parte, não podendo ser utilizada para burlar as regras processuais de
admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para
reexame de fatos e provas, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal.
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador,
devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada,
sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas.
3. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não direito
habeas corpus
subjetivo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315, § 2o, II e IV; 619; 621; 1.025 do CPC c/c
art. 3o do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0133e264-48fc-4607-89dd-2b95dff26b7a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207464 - PE (2025/0123517-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSVALDO PARDO CASAS NETO
ADVOGADO
: GUILHERME NEHLS PINHEIRO - SE009716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE
EXASPERAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL.
DE
HABEAS CORPUS

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
no qual se alegava ausência de fundamentação concreta e detalhada no acórdão recorrido
quanto ao critério utilizado para exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6
para cada circunstância judicial negativada.
2. O agravante pleiteia o redimensionamento da pena para 3 anos de reclusão, em regime
aberto, com base no critério de 1/6 sob a pena mínima para cada circunstância judicial
negativada, ou, alternativamente, a concessão de
de ofício para corrigir
habeas corpus
suposta ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em patamar
superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativada, sem fundamentação específica,
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) saber se é cabível a
concessão de
de ofício para corrigir eventual ilegalidade na dosimetria da
habeas corpus
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50996755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 8dbfd939-59f4-40a9-a481-79594ad8095f

4. A Corte local examinou detalhadamente os argumentos defensivos, apresentando
fundamentos claros e suficientes para refutar as alegações deduzidas, não se verificando
omissão na prestação jurisdicional.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para
reexame de fatos e provas, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos.
6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador,
devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada,
sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas.
7. No caso, a exasperação da pena-base foi inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo de
condenação previsto no tipo penal, não havendo ilegalidade flagrante na dosimetria que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito
subjetivo da parte, não podendo ser utilizada para burlar as regras processuais de
admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para
reexame de fatos e provas, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal.
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador,
devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada,
sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas.
3. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não direito
habeas corpus
subjetivo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315, § 2o, II e IV; 619; 621; 1.025 do CPC c/c
art. 3o do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020.
Documento eletrônico VDA50996755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 8dbfd939-59f4-40a9-a481-79594ad8095f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Osvaldo Pardo Casas Neto contra
decisão em que neguei provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 469-472).
Alega o agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não
reconhecer a ausência de fundamentação concreta e detalhada no acórdão recorrido
quanto ao critério utilizado para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6
para cada circunstância judicial negativada. Salienta, no ponto, negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem.
Sustenta que, na ausência de fundamentação específica, deve ser aplicado o
critério usual de 1/6 sob a pena mínima para cada circunstância judicial negativada,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, o redimensionamento da pena para 3 anos de reclusão, em
regime aberto, com base no critério de 1/6 sob a pena mínima para cada circunstância
judicial negativada, de modo a resguardar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
De toda forma, pleiteia a concessão de
de ofício para corrigir a
habeas corpus
ilegalidade manifesta, bem como a designação de sessão presencial para julgamento do
agravo regimental, com a realização de sustentação oral (e-STJ fls. 476-490).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Conforme destacado na decisão agravada, ao contrário do que sustenta a parte
recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça apreciou a tese defensiva com base nos fundamentos de fato e de direito que
entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na
hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
Documento eletrônico VDA50996755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 8dbfd939-59f4-40a9-a481-79594ad8095f

Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos
suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados
os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação dos arts. 619, 315, § 2o, II e IV do CPP, e 1.025 do CPC, c/c art. 3o do
CPP.
Por outro lado, como se sabe, a revisão criminal consubstancia meio
extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado. O art.
621 do Código de Processo Penal, ao regulá-la, assim estabelece:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena.
Não deve, portanto, ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois
nada mais é que a desconstituição da coisa julgada dada a prevalência, no âmbito penal,
do princípio da verdade real sobre a verdade formal. Cuida da garantia individual contra
eventuais erros judiciários, independentemente do delito praticado.
Portanto, o acolhimento da pretensão revisional, deve ser excepcional,
cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente,
estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas
constantes dos autos.
Nesse sentido, O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no
sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com
vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade
Documento eletrônico VDA50996755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 8dbfd939-59f4-40a9-a481-79594ad8095f

ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I,
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
do CPP
), razão por que não há falar em violação ao art. 621 do CPP, tampouco dos 59
25/2/2016
e 121, § 2o, I e IV, ambos do CP,
Vale destacar que, Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem
cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas
provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou
recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos
(AgRg no
probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário
REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma., DJe
).
29/3/2021
Cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito
de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
Nesse sentido, a ponderação das frações pelas circunstâncias judiciais não
constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela
instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso
(AgRg no HC n.
de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020
).
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial
valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador (
AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439
ut,
/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
).
28/9/2020
Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp
5/4/2022
11/4/2022
1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
5/4/2022
19/4/2022
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada
circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as
Documento eletrônico VDA50996755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 8dbfd939-59f4-40a9-a481-79594ad8095f

razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor
da circunstância judicial.
Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas
frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias
ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
No caso, a pena-base do recorrente foi exasperada em 2 anos e 4 meses acima
do mínimo legal estabelecido para o tipo penal da condenação – 2 a 12 anos –, em razão
da negativação de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e

consequências do crime) (e-STJ fls. 260/261). Tal acréscimo – 9 meses e 10 dias para
cada vetorial – é inferior a fração de 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no
preceito secundário do tipo penal incriminador (15 meses por vetorial).
Não há, portanto, ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, passível de
correção em revisão criminal, tampouco por meio da concessão de
de
habeas corpus
ofício.
Importa destacar que "A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa
do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 2.896.763
/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
12/8/2025
de
.).
15/8/2025
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50996755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 8dbfd939-59f4-40a9-a481-79594ad8095f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.207.464 / PE
Número Registro: 2025/0123517-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002634620094058502 00191616820104050000 08086846420214050000 191616820104050000
2634620094058502 8086846420214050000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OSVALDO PARDO CASAS NETO
ADVOGADO
: GUILHERME NEHLS PINHEIRO - SE009716
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OSVALDO PARDO CASAS NETO
ADVOGADO : GUILHERME NEHLS PINHEIRO - SE009716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUILHERME NEHLS PINHEIRO, pela parte: AGRAVANTE: OSVALDO
PARDO CASAS NETO.
TERMO
Documento eletrônico VDA51240479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: d04580d5-3af3-4612-acc4-9e6644a73056

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: d04580d5-3af3-4612-acc4-9e6644a73056